Tribunal: TCU
Processo: 012.764/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indício de sobrepreço nas obras de reforço das cabeceiras das obras de artes especiais na BR-101/RJ, no subtrecho compreendido entre Santa Cruz (km 385,8) e Itacuruçá (km 411,96).

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de sobrepreço no Contrato ST-7-010/2009, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a empresa Geosonda S/A, que tinha por objeto obras de reforço das cabeceiras das obras de artes especiais na BR-101/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares com ressalvas as contas da empresa Geosonda S/A (60.681.749/0001-73), do Sr. Arysson Siqueira Silva (XXX.235.057-XX), do Sr. Alberto Gomes de Morais (XXX.920.797-XX), do Sr. Luiz Alberto Paixão (XXX.032.867-XX) e do Consórcio Engesur/Projemax/Pacs (EPP), por meio da empresa líder do consórcio, Engesur Consultoria e Estudos Técnicos Ltda. (33.104.175/0001-06), dando-se-lhes quitação; 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); 9.3. encaminhar cópia desta decisão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, em atenção aos inquéritos IPL 0144/2013-11 - DELEFIN/SR/DPF/RJ - e IPL 0108/2014-11 - DELEFIN/SR/DPF/RJ -, bem como à Delegacia de Polícia Federal em Niterói, em atenção ao IPL 0173/2011-4 - DPF/NRI/RJ; e 9.4. arquivar o presente processo, após a efetivação das comunicações acima, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.